Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000446-95.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Ameaça, Crime Tentado, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), SAMUEL DE JESUS SILVA - CPF: 108.562.525-73 (PACIENTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (IMPETRADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NARA CRISTINA BRAGA DA SILVA - CPF: 105.541.131-39 (VÍTIMA), JANAILSON PEREIRA PINHEIRO - CPF: 035.107.262-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000446-95.2026.8.11.0000

PACIENTE: SAMUEL DE JESUS SILVA
IMPETRANTE: VANESSA CONCEICAO LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no âmbito de investigação relativa à suposta prática dos crimes de homicídio tentado e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a custódia preventiva foi decretada com base em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, especialmente quanto à presença do
periculum libertatis
.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a prisão preventiva como medida legítima para a contenção de risco de reiteração delitiva, sendo inviável sua substituição por medidas alternativas quando evidenciada a sua necessidade.

5. A análise das medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, foi devidamente realizada e considerada insuficiente para o caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A decretação da prisão preventiva revela-se legítima, com vistas à garantia da ordem pública, quando demonstradas a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, consubstanciado no descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §§ 4o e 6o, 312 e 313, III; CP, arts. 121 c/c art. 14, II, e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191.097; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ; STJ, HC 550.830/BA; STJ, AgRg no HC 741.129/SP.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000446-95.2026.8.11.0000

PACIENTE: SAMUEL DE JESUS SILVA
IMPETRANTE: VANESSA CONCEICAO LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
SAMUEL DE JESUS SILVA
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que determinou a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, no bojo de investigação que apura a suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 147 e 121, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar – autos no 1000057-47.2026.8.11.0021 (cf. Id. n.o 340294387 – pág. 2-7).

A impetrante sustenta, em linhas gerais, que, embora tenha indicado fundamentos para a decretação da custódia preventiva, a autoridade tida como coatora não se desincumbiu do dever de avaliar, de forma concreta e individualizada, a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ao contrário, limitou-se a afastá-las genericamente, sem qualquer justificativa específica, contrariando expressamente o disposto no art. 282 do Código de Processo Penal e o princípio da proporcionalidade.

Diante disso, requer a imediata colocação do paciente em liberdade, condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas, caso se mostrem necessárias (cf. Id. n.o 340294386).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 340551870).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 340700892).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 341217876).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000446-95.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que que o paciente,
SAMUEL DE JESUS SILVA
, foi autuado em flagrante delito em
8 de janeiro de 2026
, em razão de imputações relativas à suposta prática, em contexto de violência doméstica e familiar, dos crimes de tentativa de homicídio e ameaça.

Em audiência de custódia realizada em
9 de janeiro de 2026
, deliberou-se pela conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, decisão da qual, com a finalidade de evidenciar os fundamentos jurídicos que sustentaram a medida, transcrevo o excerto que segue:

“[...] No caso em tela, examinando o feito, constou que em 08/01/2026 a Polícia Militar foi acionada por ligações de terceiros que informaram que na Avenida Noberto Schwantes, esquina com a Rua no 09, teria um homem ensanguentado identificado como JANAILSON PEREIRA PINHEIRO e que possivelmente ele teria sido esfaqueado pelo autuado SAMUEL DE JESUS SILVA (id. 219535377).

O autuado SAMUEL DE JESUS SILVA, em tese, movido por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento, teria direcionado a casa da ex-companheira, N. C. B. S., e pediu para acessar o celular dela, quando, por supostamente ter visualizado uma fotografia da ex-companheira com JANAILSON. Com isso, após, passou a tentar matar com golpes de faca a vítima JANAILSON PEREIRA PINHEIRO, por achar que manteriam um relacionamento e só não teve êxito, pois a vítima conseguiu fugir e houve a intervenção de terceiros.

Constou que em diligências em busca do autuado foram ininterruptas desde o momento em que a ocorrência foi noticiada às forças de segurança, o que culminou com a prisão em flagrante do mesmo (id. 219535376).

Diante disso, restou comprovada a existência de materialidade pelo auto de prisão em flagrante (id. 219537893), relatório policial (no 219535376), boletim de ocorrência (id. 219535377), laudo preliminar de corpo de delito (id. 219535383), depoimento da vítima (id. 219535382) e depoimentos de testemunhas (id. 219535380 e id. 219535379) e demais atos no feito.

Ainda, presente os indícios de autoria em desfavor do custodiado SAMUEL DE JESUS SILVA.

As testemunhas policiais militares NILBERTO TELES GIACOMOLLI (id. 219535380) e VANDER LUIZ BISPO STEFANOSKI (id. 219535379) corroboraram os mesmos relatos, indicando que receberam solicitação de que um rapaz havia sido esfaqueado no quintal da residência, na Rua 12, esquina com a rua 09, sendo identificada a vítima JANAILSON, ensanguentada e em estado de desespero, apresentando um corte visível no ombro esquerdo, afirmando que SAMUEL (ex-companheiro de N. C. B. S.) havia atentando contra sua vida, tendo os bombeiros iniciado os primeiros socorros. Relaram que deslocaram até o Assentamento P.A Nacional, onde possivelmente o autor do fato estaria, na casa de familiares. Diante disso, deslocaram cerca de 130 km, numa chácara dos pais do autuado, e este empreendeu fuga para a região de cerrado, desobedecendo às ordens de parada. Após diligências, lograram êxito em abordá-lo e após conduzi-lo à unidade policial para os procedimentos de praxe.

A par disso, os indícios de materialidade e autoria restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.

Assim, a decretação da prisão preventiva do custodiado é necessária, pois demonstrado a presença do pressuposto do “fumus commissi delicti”, uma vez que o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado figura como pressuposto para a manutenção da medida cautelar, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Sobretudo, incidiu, em análise preliminar, a ocorrência da prática do delito de tentativa de homicídio (crime previsto no rol de hendiodez – Lei no 8.072/1990), o autuado SAMUEL DE JESUS SILVA perpetrou golpes sobre a vítima JANAILSON PEREIRA PINHEIRO, conforme laudo de corpo de delito (id. 219535383) – o que demostra que a vítima foi necessária ser encaminhando rapidamente para o Hospital Regional a fim de ser atendido pela emergência hospitalar.

Firme ainda, a gravidade dos fatos ficou demostrada, uma vez que que só não se incorreu à morte da vítima JANAILSON PEREIRA PINHEIRO, porque houve a participação de terceiros e atuaram em defesa da vítima, conforme narrado pelas testemunhas em sede policial.

Somada a isto, vejo que a ex-companheira N. C. B. S. relatou que o autuado a ameaçou de morte (id. 219535376).

Evidenciado o “periculum in libertatis” do custodiado, porquanto há nos autos elementos indicativos que restou efetivamente caracterizado, justamente porque
a prisão cautelar do custodiado SAMUEL DE JESUS SILVA servirá para evitar a reprodução de novos delitos (reiteração criminosa), como também para precaver o meio social e ensejar a credibilidade da justiça, inclusive para assegurar a integridade física e psíquica da vítima JANAILSON PEREIRA PINHEIRO, bem como, da sua ex-companheira N. C. B. S., que já havia requerido anteriormente medidas protetivas de urgências (MPU no 107.13.2026.412, PJE 1000049-70.2026.8.11.0021), as quais, em tese, foram descumpridas pelo custodiado em questão
[...]”.

Verifica-se que, com fundamento precípuo na
garantia da ordem pública
, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, ancorando-se, por um lado, na
gravidade das condutas
a ele atribuídas e, por outro, na
necessidade de assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas
(MPU no 107.13.2026.412 - PJE 1000049-70.2026.8.11.0021), destinadas à preservação da integridade física e psicológica das vítimas, mas que foram deliberadamente descumpridas – evidenciando o
risco concreto de reiteração delitiva
.

Tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Considerando as premissas delineadas, impende reafirmar – tal como assentado na análise liminar da presente impetração – que
os fundamentos invocados pela autoridade apontada como coatora para a decretação da prisão preventiva do paciente mostramse plenamente justificados
, em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF - HC: 191097 SP 0102503-15.2020.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/04/2021).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas quando comprovada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo no 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em reforço, no que se refere especificamente ao
descumprimento de medidas protetivas de urgência
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPC, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Conforme disposto no art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
. 3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio. Conforme consignado no decreto preventivo, ele, durante a vigência das medidas protetivas, teria tentado entrar em contato com a vítima por meio de celular e, posteriormente, teria se dirigido até a residência dela e a ameaçado. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 5. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 741129 SP 2022/0138384-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
SAMUEL DE JESUS SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026